Tribunal: STF
Processo: RE 1463606
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAIXA DE DOMÍNIO FERROVIÁRIA E ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.



    1. Agravo de instrumento interposto por FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 4ª Vara/PB que, em sede de cumprimento de sentença referente à desocupação e demolição de edificações efetuadas em áreas que margeiam ferrovia, "reconheceu a inconstitucionalidade superveniente do título executivo" e determinou "a suspensão da ordem de desocupação e demolição até que sanada a situação de desigualdade criada pela incongruência entre as diversas decisões individuais proferidas, seja por meio de tutela coletiva, seja por revisão de uma das decisões incongruentes por meio de ação rescisória."



    2. Nas suas razões, aduz a agravante, em síntese, que: a) resta clarividente que todos os imóveis objeto da demanda em apreço invadem a faixa de domínio e, portanto, nesta faixa irregular devem ser desocupadas e demolidas, de forma a cumprir o título executivo judicial em sua integralidade, o qual determinou o deferimento da reintegração de posse de área situada à margem de ferrovia, sendo irrelevante o tipo de ocupação ilegal e o tempo de duração da invasão; b) não merece prosperar qualquer argumentação principiológica levantada em relação ao direito social. Em que pese haver certa comoção em relação ao tema, há de se ressaltar que, em se tratando bem de utilidade pública, sua desocupação se dá de forma imediata, por expressa previsão legal.



    3. No caso sob exame, a decisão agravada determinou a suspensão da execução ao fundamento de que: "Na situação dos autos, observa-se que na mesma rua onde se localizam os imóveis dos autos convivem duas situações materiais incongruentes, na medida em que, para uma parcela de indivíduos ocupantes de imóvel localizado em faixa de domínio, é assegurada a permanência no imóvel e, para outra parcela do mesmo grupo social, é determinada a privação de bem jurídico essencial (direito à moradia), sem qualquer critério que justifique a referida discriminação, há de se reconhecer, assim, a inconstitucionalidade da continuidade da execução da ordem de desocupação e demolição. Em outras palavras, a decisão judicial em comento, ao permitir a imposição de diferentes encargos para pessoas que se encontram numa mesma situação fática e jurídica, cria uma situação de desigualdade superveniente, sem justificativa para essa diferenciação."



    4. Tal hipótese, contudo, não configura qualquer inconstitucionalidade, anterior ou posterior à prolação do título exequendo, oriundo de julgado da Segunda Turma desta Corte, tendo a decisão ora agravada, a pretexto de aplicação do princípio da igualdade, emprestado nítido efeito rescisório à decisão já transitada em julgado, o que se revela impróprio.



    5. Nesse sentido, ao apreciar idêntica decisão proferida pelo mesmo juízo, decidiu a Segunda Turma desta Corte: "4. O equívoco praticado pela interlocutória reside na desconsideração de que a decisão transitada em julgado, portanto sob o manto da coisa julgada, é insuscetível de ser discutida judicialmente, salvo ação rescisória.5. Note-se que a impugnação ao cumprimento de sentença não é o instrumento cabível para veicular pretensão desconstitutiva, tampouco o caso se enquadra nas hipóteses de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, afinal não se cogita existir decisão do Supremo Tribunal Federal, anterior ao trânsito em julgado do título exequendo, que tenha considerado inconstitucional lei ou ato normativo que o fundamente. 6. De outra banda, também não há decisão do Supremo que, sendo posterior ao trânsito em julgado do título, milite em desfavor aos seus fundamentos, inquinando-os de inconstitucionais, para que houvesse ensanchas à chamada "inconstitucionalidade superveniente da sentença". E mesmo que fosse essa a hipótese seria indispensável o manejo de ação rescisória. 7. Em síntese, à míngua de qualquer determinação superior para a suspensão dos efeitos do título em cumprimento, impõe-se o regular processamento da execução." (PJE 0814048-22.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de OliveiraLima, 2ª Turma, julg. em 09/04/2019).



    (...)



     7. Nesse contexto, presentes os requisitos objetivos ao cumprimento do título executivo, afigura-se incabível a determinação de suspensão da execução, impondo-se o seu prosseguimento. 8. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida.



    8. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXII e XXIII; 6º, caput; 170, inciso II; 182, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente